Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA. VALORES. CONTROVÉRSIA. EXISTÊNCIA.
1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) garante ao advogado a possibilidade de pleitear o destaque da verba honorária desde que junte aos autos o contrato de honorários advocatícios até a expedição do mandado de levantamento ou precatório.
2. Inexiste mandado de levantamento quando ainda há controvérsia sobre o valor a ser recebido pelo constituinte do advogado, o que inviabiliza momentaneamente o destaque dos honorários advocatícios contratuais.
3. Agravo de instrumento desprovido.